Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. INCAPACIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos que rejeitou pedido formulado na ação e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a exoneração do apelante da obrigação de pagar pensão alimentícia à apelada, sua filha, que atingiu a maioridade; (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada; e (iii) estipular se o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
4. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue o direito à percepção de alimentos de forma automática, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. É preciso verificar se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão nessas situações.
5. A necessidade do alimentando é presumida quando ele for portador de doença grave que impossibilite-o de prover a própria subsistência.
6. O dolo deve ser comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo.
7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.
Tese de julgamento: "1. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser rejeitado quando o alimentante não lograr êxito em desconstituir a presunção de necessidade do alimentando, advinda de doença grave incapacitante, nem comprovar a impossibilidade de prestar os alimentos. 2. A multa por litigância de má-fé deve ser mantida quando configurado o dolo da parte que alterou a verdade dos fatos. 3. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais."
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV; CC, art. 1.694; CPC, arts. 80, 85 e 98.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 1.059 e 1.076/STJ; STJ, REsp 1642323/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28.3.2017, DJe 30.3.2017; STJ, REsp 1431888/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19.5.2015, DJe 29.5.2015; TJDFT, ApCiv 07053918520178070014, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 10.6.2020; TJDFT, ApCiv 00258693420168070001, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 17.6.2020; TJDFT, ApCiv 07144480420198070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 16.10.2019.